Tribunal: TJBA
Processo: 8010922-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010922-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIO RAMALHO RIBEIRO

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS registrado(a) civilmente como WALLACE BORGENS DE JESUS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PERÍODO ELEITORAL. VEDAÇÃO LEGAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
RECURSO PROVIDO
CONFIRMANDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE DEFERIDA
NO ID
79103861
, PARA ANULAR O ATO DE REMOÇÃO DO AGRAVANTE E GARANTIR SUA PERMANÊNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO FEDERAL LUIS EDUARDO MAGALHÃES (SEDE),
ATÉ JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por servidor público municipal contra decisão que manteve ato administrativo de remoção ex officio do cargo de Professor de História, da escola situada na sede do Município para unidade localizada em distrito distante, sob alegação de interesse público. O agravante sustenta ausência de motivação do ato, violação ao devido processo legal e ilegalidade da remoção em período eleitoral, requerendo sua anulação e retorno à lotação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o ato de remoção ex officio de servidor público, ainda que discricionário, exige motivação idônea e observância do devido processo legal; (ii) estabelecer se a remoção realizada em período eleitoral, sem justificativa excepcional, viola norma legal e enseja nulidade; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato de remoção de servidor público, embora discricionário, deve observar os princípios da legalidade, motivação, segurança jurídica e proteção à confiança legítima.

A ausência de motivação fática e jurídica concreta invalida o ato administrativo, especialmente quando não demonstrada a necessidade específica da remoção nem a inexistência de alternativas.

A Teoria dos Motivos Determinantes vincula a validade do ato aos fundamentos indicados, cuja ausência ou inconsistência enseja nulidade.

A falta de instauração de processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa viola o art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A remoção ex officio realizada em período eleitoral, sem justificativa excepcional, afronta o art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997, sendo nula de pleno direito.

O perigo de dano resta configurado diante do impacto financeiro desproporcional e dos riscos à integridade do servidor decorrentes do deslocamento, comprometendo sua subsistência e exercício funcional.

A inexistência de prejuízo ao serviço público, evidenciada pelo cumprimento da liminar pelo próprio Município, afasta a alegação de necessidade administrativa urgente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O ato de remoção de servidor público, ainda que discricionário, deve ser motivado e observar o devido processo legal. 2. A remoção ex officio realizada em período eleitoral, sem justificativa excepcional, é nula de pleno direito. 3. A ausência de motivação concreta e a violação ao contraditório invalidam o ato administrativo de remoção. 4. Demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a concessão de tutela de urgência para assegurar o retorno do servidor à lotação de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 9.504/1997, art. 73, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80056916720258050000, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 07.05.2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80011474120228050000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 15.06.2022; TJ-SP, Remessa Necessária nº 10098420620248260047, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 17.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8010922-75.2025.8.05.0000, originário da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Mucuri – BA, agravante MÁRCIO RAMALHO RIBEIRO e agravado MUNICÍPIO DE MUCURI – BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segu
nda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR

PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto
da
Relatora.

III